Tribunal: TJDFT
Processo: 0751459-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751459-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE FELIX DOS SANTOS, DEYSE FELIX DOS SANTOS, BRUNNA DAYANE FELIX DE OLIVEIRA, DAVI FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVILENE FELIX DOS SANTOS, DEYSE FELIX DOS SANTOS, BRUNNA DAYANE FELIX DE OLIVEIRA, DAVI FELIX DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 21936550), que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida em face de SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado em réplica. As partes foram instadas a se manifestar acerca da admissibilidade do recurso (ID 23629001) em razão da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 22497377) de preclusão lógica decorrente do pagamento das custas iniciais, bem como pela falta de interesse na concessão da gratuidade de justiça. Manifestação dos agravantes (ID 23943422) e da agravada (ID 23944085) É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal etc, a existência do interesse recursal, ou seja, é preciso que haja utilidade (uma situação mais vantajosa proporcionada pelo provimento do recurso) e que o recurso seja necessário (necessidade das vias recursais para atingir essa situação mais favorável). No caso em comento, percebe-se que os agravantes recolheram voluntária e espontaneamente as custas iniciais (ID 66068510 do processo de origem), sem que houvesse determinação judicial para tanto. O processo de origem encontra-se em curso e a fase instrutória foi encerrada sem que houvesse necessidade de pagar honorários a perito ou custear outras despesas. Também não foi proferida sentença, o que consequentemente implica incerteza sobre a sucumbência, não sendo possível inferir-se, no presente momento, se recairá sobre os autores, a ré ou ambos. Em que pese ter sido concedido o efeito suspensivo (ID 21968261), em uma análise meramente perfunctória da demanda recursal, o efetivo exercício do contraditório (ID 22497377) apontou a preclusão lógica, pois o pagamento das custas iniciais e a inexistência de outras despesas presentes que devam ser arcadas pelos autores constitui conduta incompatível com a vontade de recorrer, configurando-se a preclusão lógica. Sob outro prisma, também não se configura o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional porquanto a benesse não é necessária na atual fase em que se encontra o processo de origem, conforme já assentado. Ademais, o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil – CPC), não se admitindo postulação condicional. Ora, em um juízo hipotético, se for dado provimento a este agravo e posteriormente a demanda for julgada procedente pelo Juízo de origem, os agravantes não apenas serão ressarcidos pelas custas processuais adiantadas como também não precisarão pagar os honorários advocatícios da parte adversa. Neste caso, a decisão deste colegiado revelar-se-á inútil, sem espraiar efeitos sobre a situação jurídica dos recorrentes no processo de origem, tanto agora quanto nos atos subsequentes à sentença. Em arremate, o não conhecimento do agravo não implica o encerramento da discussão acerca do pedido de gratuidade de justiça, visto que, exsurgindo o interesse processual no caso de julgamento improcedente da demanda no primeiro grau de jurisdição, a questão poderá ser eventualmente devolvida a esta Corte, por força do art. 1.013 do CPC, à qual competirá o julgamento de eventuais apelos por força da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC c/c art. 81 do RITJDFT). Logo, diante da ocorrência de preclusão lógica e da falta de interesse recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em consequência, revogo a decisão de ID 21968261. Comunique-se incontinenti ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.